Tribunal: TJDFT
Processo: 0708382-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708382-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SOUSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS SOUSA DE CARVALHO contra a decisão de ID 186617789 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar formulado. Afirma, em suma, que foi considerado inapto no teste físico realizado no concurso público de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal; que o ato administrativo é ilegal; que há prova de impedimento de se posicionar dentro da piscina, junto à borda; que o edital do certame previa essa possibilidade. Requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público, com a determinação de continuidade no certame, bem como que seja determinada a realização de novo teste de natação, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, sendo esta presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado. Na hipótese sob exame, não há nos autos documentação suficientemente apta a permitir a conclusão de que o teste de natação se realizou em contrariedade ao edital, com proibição de partida dentro da piscina. Assim, é necessária a adequada instrução probatória, para a verificação da alegada nulidade do teste físico, mediante a garantia do contraditório e ampla defesa. Colaciona-se precedente da Sexta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para assegurar a permanência do agravante-autor no concurso público do qual foi eliminado na fase de aptidão física (...). II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1756871, 07220596620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023) Por seu turno, o exercício de serviço público de natureza congênere não configura argumento idôneo para afastar a obrigatoriedade de aprovação no teste físico, uma vez que a finalidade da etapa do concurso público é avaliar se o candidato, naquele momento, possui aptidão física para o cargo. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora